Tribunal: TJMT
Processo: 1033668-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033668-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), C.F.E CEREIAS LTDA - ME - CNPJ: 20.073.285/0001-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ADENIR BENEDITO DA MATA - CPF: 594.835.041-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CASSIO FERNANDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 690.811.151-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM APARECIDO DOS REIS - CPF: 055.382.591-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ERCITO LUCAS DA COSTA - CPF: 617.151.311-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA – TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DO TEMA 1.062 DO STF – COMPETÊNCIA DOS ESTADOS-MEMBROS LIMITADA AOS PERCENTUAIS DA UNIÃO – ALTERAÇÃO DA CDA – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – ART. 85 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A exceção de pré-executividade é cabível para a discussão de matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, conforme dispõe a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Nos termos do Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal (STF), os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que não excedam os percentuais fixados pela União para os mesmos fins.

A aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora em substituição a índices superiores utilizados pelo Fisco Estadual encontra respaldo legal e jurisprudencial, não havendo necessidade de produção de prova pericial, considerando-se os aspectos formais e jurídicos dos ajustes efetuados na Certidão de Dívida Ativa (CDA).

O reconhecimento pela Fazenda Pública da necessidade de ajuste dos índices para observância da limitação imposta pela taxa SELIC reforça a viabilidade do manejo da exceção de pré-executividade no caso concreto, sem necessidade de dilação probatória.

É devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte executada, nos termos do art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, sendo o percentual calculado sobre o valor do proveito econômico obtido, com observância dos limites e critérios legais.

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, reconhecendo a possibilidade de revisão da CDA com adequação dos índices de correção monetária e juros de mora à taxa SELIC.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por C.F.E. CEREAIS LTDA – ME, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Execução Fiscal no 1002703-19.2019.8.11.0007, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante.

A controvérsia principal reside na aplicação da taxa SELIC como índice de atualização monetária e de juros moratórios em Certidões de Dívida Ativa (CDAs), em especial à luz do julgamento do Tema 1.062 pelo Supremo Tribunal Federal, que estabelece que estados e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção e taxas de juros, limitando-se aos percentuais definidos pela União.

Na decisão recorrida, o juízo de origem considerou necessária a produção de prova técnica contábil para comprovar o alegado excesso, afastando o cabimento da exceção de pré-executividade para discussão dessa matéria, por entender que esta exige dilação probatória, o que inviabiliza sua apreciação nos moldes pretendidos.

Em suas razões recursais, a agravante defende que a exceção de pré-executividade é cabível, dado que a análise da legalidade da atualização monetária e dos juros não demanda dilação probatória.

Assevera que a decisão agravada desconsiderou que os documentos constantes nos autos já demonstram que os índices aplicados superaram os limites da SELIC.

Informa que a jurisprudência pacífica, inclusive do Supremo Tribunal Federal, reforça que os percentuais não podem ultrapassar os definidos pela União para os mesmos fins.

Pede a reforma da decisão para que seja acolhida a exceção de pré-executividade e ajustadas as CDAs nos moldes determinados pela legislação e jurisprudência aplicáveis.

O Estado de Mato Grosso, agravado, apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, ressaltando a falta de interesse recursal, “na medida em que as CDA ́s em execução já constam a atualização pela SELIC, antes mesmo da impugnação.” (
sic
id 257882670)

Desnecessária a intervenção do Ministério Público.

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o agravo de instrumento interposto preenche os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a regularidade formal, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia cinge-se à análise da necessidade ou não de dilação probatória para verificar a adequação dos índices de correção monetária e taxas de juros aplicados na Certidão de Dívida Ativa (CDA), conforme discussão em exceção de pré-executividade rejeitada pelo juízo de origem.

Pois bem.

A jurisprudência é clara ao estabelecer que a exceção de pré-executividade é cabível para matérias passíveis de conhecimento de ofício pelo juízo e que não demandem dilação probatória, conforme previsto na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

No caso concreto, a controvérsia reside unicamente na aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora, em observância ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062:

"Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins."

A análise comparativa entre a CDA original e a CDA corrigida pela Fazenda Pública demonstra que o ajuste foi realizado sem qualquer necessidade de perícia técnica.

Com efeito, a retificação dos índices foi reconhecida pela própria agravada, conforme expresso nos autos, o que evidencia que a questão se restringe a aspectos jurídicos e formais do título executivo, sendo possível o conhecimento da matéria mediante simples exceção de pré-executividade.

Neste contexto, na espécie, não há se falar em necessidade de dilação probatória.

Destarte, cuidando-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício e, estando o processo suficientemente instruído, a exceção de pré-executividade é instrumento hábil para a defesa da executada.

Sobreleva anotar que

o próprio agravante, reconhece que a metologia do cálculo utilizada pela Fazenda Pública Estadual é superior à taxa SELIC, tanto que já procedeu a atualização das CDA’s objeto da execução, conforme se extrai da manifestação id 149123615.

Desta forma, a adequação pelo agravante dos juros e da correção monetária, incidentes sobre o crédito executado, a percentual que não ultrapasse a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA – MÉRITO: JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA CDA – LIMITAÇÃO AOS INDICES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO (TEMA 1.062 DO STF) – REDUÇÃO DO QUANTUM EXECUTADO – CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, § 3o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É cabível a oposição de exceção de pré-executividade na ação de execução fiscal para a discussão de matérias, não somente as de ordem pública, que dispensem a dilação probatória.
A matéria referente à atualização monetária pode ser discutida em exceção de pré-executividade. Precedente do STJ.
O STF ao julgar o recurso paradigma ARE 1216078 RG (Tema 1.062) fixou a tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.
Os índices utilizados pelo Fisco Estadual são superiores à taxa SELIC, razão pela qual devem ser redimensionados.
Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado é acolhida e implica em redução do quantum executado.
Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 5o do artigo 85 do Códex Processual Civil. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1014565-66.2023.8.11.0000, Relator: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/03/2024)

Quanto aos honorários advocatícios, estes devem ser fixados de forma escalonada, conforme preceitua o art. 85, § 3o do CPC, observado o proveio econômico obtido, com a redução prevista no art. 90 do CPC.

ANTE O EXPOSTO, conhecido o agravo de instrumento, dou provimento para reformar a decisão agravada, pelos motivos acima expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025